Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações. O embargante alega omissão no acórdão ao não considerar que ele já havia arrolado testemunha antes do despacho que determinou a especificação de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou erro material no acórdão recorrido, bem como se o inconformismo do embargante com a tese prevalente pode ser revisado em sede de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, destinados a sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A adoção de tese diversa daquela pretendida pelas partes não configura vício, mas sim uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. No caso em apreço, os fundamentos jurídicos foram suficientemente debatidos no julgamento das apelações, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
6. O inconformismo do embargante com a tese prevalente no acórdão não é passível de revisão em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são destinados a sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para revisão de tese prevalente no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante.